Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. documento novo. juntada extemporânea. BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA COMUM. PARTILHA CABÍVEL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. VALOR UTILIZADO PARA COMPRAR OUTRO IMÓVEL. ALEGADA DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação que se insurge contra sentença que julga parcialmente procedente pedido de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito.
2. O documento juntado pelo réu apelante em sede recursal não se trata de documento novo, inexistindo justificativa razoável para a juntada extemporânea.
3. A sub-rogação de bens particulares não se presume, deve ser comprovada. Na hipótese, não restou demonstrado que o imóvel em questão foi adquirido em sub-rogação a bem particular adquirido anteriormente à união estável, devendo ser mantido na partilha dos bens comuns.
4. Demonstrado que o veículo adquirido na constância da união estável é utilizado como instrumento de trabalho do réu, que exerce a profissão de condutor autônomo de táxi, não é possível sua partilha. Todavia, mostra-se cabível o pagamento de indenização de metade do valor do automóvel ao tempo da separação de fato, uma vez que a coisa foi adquirida ao tempo da convivência e com a presunção de esforço comum.
5. Ausente prova inequívoca da alegada doação, deve-se manter a r. sentença na parte que determinou a inclusão do veículo na partilha de bens, no percentual de 50% para cada convivente.
6. Apelação conhecida e não provida.